Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034175-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), VIVIANHE DOS SANTOS - CPF: 009.419.771-70 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, cujo objetivo era compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos. A parte agravante alegou ter realizado cirurgia bariátrica com significativa perda ponderal, resultando em excesso de pele, dermatites e macerações, e sustentou que os procedimentos seriam de natureza reparadora, amparados pela Lei 14.454/2022 e pelo Tema 1.069 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência antecipada a fim de compelir plano de saúde a custear cirurgia reparadora pós-bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Os laudos médicos apresentados apenas indicam a necessidade do procedimento, mas não comprovam urgência ou risco iminente de agravamento irreversível da saúde, o que afasta a caracterização do periculum in mora.

Procedimentos cirúrgicos eletivos, mesmo que indicados por profissional médico, não autorizam, por si só, a concessão de medida liminar sem dilação probatória.

A irreversibilidade da medida requerida, considerando seu elevado custo, também desaconselha a antecipação de tutela, pois a execução do procedimento tornaria
inócua
eventual revogação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas robustas da urgência do procedimento cirúrgico afasta a concessão de tutela de urgência antecipada em desfavor do plano de saúde.

Procedimentos eletivos indicados por médico assistente não configuram, por si sós, urgência suficiente a justificar medida liminar sem instrução probatória.

A irreversibilidade e o alto custo do procedimento cirúrgico reforçam a necessidade de cautela na concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI 1021533-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1034175-49.2025.8.11.0000.

VIVIANHE DOS SANTOS X UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIVIANHE DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1017207-83.2023.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que pretendia que a agravada custeasse, de forma integral, os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos.

Para tanto, sustenta a agravante que realizou cirurgia bariátrica em 2020, com perda ponderal de aproximadamente 50kg, restando com excesso de pele, flacidez, dermatites e macerações.

Afirma, ainda, que os procedimentos postulados são de natureza reparadora e não estética, esta
ndo
amparado pelo Tema 1.069 do STJ e pela Lei 14.454/2022.

O pedido liminar
recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio de procedimento cirúrgico indicado à parte agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, embora a agravante apresente
quadro de redução ponderal decorrente de cirurgia bariátrica ocorrida em 2020,
os documentos colacionados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, a urgência ou emergência na realização do procedimento pleiteado. Os laudos médicos juntados apenas indicam a necessidade do tratamento, sem, contudo, evidenciar que a sua postergação resulte em agravamento irreversível do quadro clínico ou em risco iminente à saúde da paciente.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, procedimentos eletivos, mesmo que indicados por profissional médico, não configuram, por si sós, urgência a justificar concessão liminar sem a devida instrução processual. A ausência de risco concreto de perecimento do direito torna incabível a medida pleiteada nesta fase inicial.

Nesse sentido:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Cirurgia para tratamento de
lipedema
. Tutela de urgência. Necessidade de instrução probatória. Periculum in mora não demonstrado
. Suspensão da decisão de primeiro grau. Recurso provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "
A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência
."

(...)

(N.U 1021533-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Desta forma, o quadro apresentado não revela situação de urgência a amparar a concessão da tutela pleiteada
.

Ademais, também não há como ignorar que, a tutela pleiteada é de natureza claramente satisfativa e irreversível, pois, considerando o alto custo das cirurgias, orçada em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), seria praticamente impossível a reversibilidade da medida em caso de reforma ou revogação da tutela liminar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025